Tribunal: STF
Processo: ARE 1492808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho do julgado:



     



    “A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado.



    (...)



    Além disso, recentemente foi julgado o RE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, à época da fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, subsistia controvérsia jurisprudencial sobre quais índices incidiram sobre o débito e sobre o período de incidência abrangido pela graça constitucional. Com base nisso, julgou improcedente a ação rescisória, com fundamento na ausência de ofensa à norma jurídica, diante da ausência de afronta à orientação jurisprudencial predominante à época.



    (...)



    Como visto, o recorrente alega que fora calculado juros moratórios durante o período de graça, tendo em vista o não adimplemento do débito fazendário no período concedido para pagamento, o que afronta a orientação desta Corte, que afasta a incidência dos encargos durante o período para pagamento, ainda que supervenientemente haja o inadimplemento do precatório. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não ter se manifestado sobre a incidência da Súmula Vinculante nº 17 ao caso dos autos, não sendo a existência de coisa julgada fundamento suficiente para obstar a correção sobre o débito efetivamente pago, situação que se encaixa perfeitamente na hipótese de erro material apto a revisão do precatório. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão” (eDOC 238 – ID: e1e5dccf)



    Nos embargos opostos por Serveng-Civilsan S/A, aduz-se, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Sustenta-se que o pleito do executado já foi atendido no recurso extraordinário interposto na fase de conhecimento (ARE 1.191.564).



    Alega-se que o Embargado omitiu todo o trâmite processual ocorrido nos autos do precatório, deixando de mencionar que o acórdão rescindendo já havia sido objeto de outro Recurso Extraordinário, também interposto pelo Embargado, que foi parcialmente provido justamente para reconhecer a aplicação da tese que resultou na Súmula em referência (eDOC 240 – ID: 4074e2c5, p. 2).



    Argumenta-se que, se o acórdão rescindendo já foi apreciado e reformado por essa Corte em sede de Recurso Extraordinário, não há dúvidas quanto ao descabimento da Ação Rescisória (eDOC 240 – ID: 4074e2c5, p. 5).



    Nos embargos opostos pelo Estado de São Paulo, alega-se que a decisão restou omissa quanto à aplicação da Lei nº 11.960/2009 para atualização de precatório expedido antes de 25.03.2015.



    Argumenta-se que ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 100, §12, da Constituição Federal e do art. 5º da Lei 11.960/09, que determinavam o uso dos índices da poupança (TR) para atualização de débitos fazendários (...) e que (...) em 25/03/2015, ao apreciar os embargos de declaração, o STF modulou os efeitos dessa decisão, mantendo a aplicação da TR para precatórios expedidos ou pagos até essa data, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima (eDOC 242 – ID: ea76684e, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    Após análise detida dos autos, verifico que é o caso de reconsideração da decisão por mim proferida. Sendo assim, torno sem efeito a decisão de eDOC 238 – ID: e1e5dccf.



    Isso porque, conforme alegado pela parte recorrida e devidamente salientado no acórdão impugnado, a pretensão de afastar a incidência dos juros moratórios durante o período para pagamento, nos termos da Súmula Vinculante nº 17, já fora objeto de provimento no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (ARE 1.191.564), não remanescente, portanto, interesse quanto a este ponto.



    Contudo, os fundamentos do recurso extraordinário não se limitam à incidência de juros de mora durante o período de graça, mas incluem, ainda, o pedido de aplicação da TR como índice de correção monetária, com fundamento na modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357.



    No ponto, registro inicialmente que, recentemente, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



     



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, paradigma do tema 1.170 da repercussão geral, assentou que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Eis a ementa deste precedente:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Masques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, à época da fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, subsistia controvérsia jurisprudencial sobre quais índices incidiram sobre o débito e sobre o período de incidência abrangido pela graça constitucional. Com base nisso, julgou improcedente a ação rescisória, com fundamento na ausência de ofensa à norma jurídica, diante da ausência de afronta à orientação jurisprudencial predominante à época. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Ocorre que o julgamento da Apelação Cível n° 0405683-04.1994.8.26.0053, cujo Acórdão é o objeto da presente ação rescisória, se deu em 19/09/2017, anteriormente, portanto, ao julgamento do Tema n° 810 de Repercussão Geral e do Tema n° 905 dos Recursos Repetitivos. 



    A questão acerca da inaplicabilidade da norma e eventuais efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade era matéria de interpretação controvertida nos Tribunais, tanto que, àquela época, como ainda o é hoje, é discutível se a norma jurídica em questão é aplicável nos casos em que há título executivo já transitado em julgado determinando a aplicação de índice diverso (como era o caso dos autos, em que o trânsito em julgado da sentença que formou o título executivo se deu em 04/12/1996, consoante se nota de fls. 807 dos autos principais, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09).



    Acerca da existência de controvérsia, note-se que o Eg. Supremo Tribunal Federal afetou o Tema n° 1.170 de Repercussão Geral para decidir se é cabível a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ em casos cujo título executivo tenha aplicado índice diverso. E, para que tal afetação tenha sido feita, evidente que há dissenso jurisprudencial, o qual remanesce até a presente data.



    No mais, sobre a existência de controvérsias jurisprudenciais sobre a possibilidade de alteração dos índices de correção monetária e juros de mora em cumprimento de sentença, são múltiplos os precedentes desta Corte em favor de uma ou outra tese, não havendo uniformidade de entendimento até a presente data.



    E, em existindo controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, não é cabível o manejo de ação rescisória, nos termos da Súmula n° 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”. Afinal, para se caber ação rescisória, a violação da norma jurídica há de ser manifesta, não podendo ser invocada quando a própria jurisprudência sobre o tema é vacilante.



    (...)



    Assim, é o caso de se julgar improcedente a presente ação rescisória, nos termos acima delimitados. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §2°, §3° e §5°, CPC, aplicando-se o percentual mínimo de cada uma das faixas escalonadas, observado o referencial de valores de cada uma delas” (eDOC 147 – ID: edabfa5f)



     



    O recorrente alega que o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n.º 4.357 e 4.425, já decidiu, com força vinculante, a validade da utilização da TR nos precatórios expedidos antes de março/2015 (...) e que (...) forçosa a aplicação da Lei 11.960/09, inclusive quanto à correção monetária, no período do início de sua vigência até a datada da modulação das ADIs 4.357 e 4.425, independentemente dos índices fixados no título executivo (eDOC 165 – ID: ca1cd67b, p. 11-16).



    Efetivamente, há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. (...)” (ARE 1448391 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.12.2023 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. RECURSO EXTRAORDINÁRO 870.947-RG (TEMA 810). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a modulação de efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947-RG, Tema 810. (...)” (ARE 1455288 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023 – grifo nosso) 



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório já expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser determinada a incidência da TR como índice de correção monetária. Aliando tal entendimento com a orientação fixada nos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, em que flexibilizada a coisa julgada para adequar os índices de correção monetária e juros moratórios às alterações de entendimento desta Corte constitucional, tem-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de ambas as partes, sem, contudo, alterar o resultado de julgamento, mas apenas para alterar os fundamentos do acórdão impugnado, de maneira a manter a cassação do acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor dos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, das ADIs 4.425 e 4.357, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente